Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015948-21.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), JOELMA MARIA DA SILVA - CPF: 028.001.141-50 (IMPETRANTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (IMPETRADO), MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR – INDEFERIMENTO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

O
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1015948-21.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

JOELMA MARIA DA SILVA

IMPETRADOS:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Joelma Maria da Silva
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora de Educação Básica - Pedagogia, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Nova Maringá.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Professor de Educação Básica - Pedagogia, que previa a existência de 6 (seis) vagas, para o município de Nova Maringá, do qual restou
classificada em 8o lugar.

Argumenta que, após a realização do certame e da convocação dos 6 (seis) candidatos aprovados, a primeira candidata Sra. Fernanda Cristina Lima Buss, pediu exoneração; a segunda candidata Sra. Maiqueli Duarte dos Santos, pediu remoção para o município de Tapurah; a quarta candidata Sonia Maria Rosa Leite, que apesar de aprovada no certame, não logrou êxito nas demais fases do concurso, razão pela qual não tomou posse, restando a Impetrante classificada na 6a posição, portanto, dentro das vagas oferecidas no certame.

Pontua que, conforme demonstrado no próprio edital do certame, com o surgimento de vagas, os aprovados devem ser nomeados, e não serem substituídos, por contratos, ato unilateral discricionário da administração.

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

Esta Relatora indeferiu o pedido de liminar, conforme ID n. 21418465.

Nas informações apresentadas (ID 24741978), o Impetrado pugna pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 26379469), manifestou-se pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020